Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Citada, a ré veio aos autos requerer a suspensão do feito. Afirma que, em virtude da possibilidade de celebração de acordo para a resolução amigável do litígio, requer, em comum acordo com o autor, a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para que possam ser conduzidas as tratativas administrativas nesse sentido (ID no 40197211). Dentro desse contexto, convencionado pelas partes, SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 60 (sessenta dias), nos termos do art. 313, II, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 15:35:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador